Tribunal: TJSP
Processo: 2294779-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à alegação de excesso de execução defendido com base na alteração da base de cálculo dos honorários arbitrados – Insurgência do executado – Pretensão de que os honorários sejam arbitrados por equidade ou que o valor da causa seja reduzido – Descabimento – Matéria já

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à alegação de excesso de execução defendido com base na alteração da base de cálculo dos honorários arbitrados – Insurgência do executado – Pretensão de que os honorários sejam arbitrados por equidade ou que o valor da causa seja reduzido – Descabimento – Matéria já discutida na origem – Sentença, transitada em julgado, que constituiu título executivo judicial que não pode ser modificada nesta sede – Matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão (CPC, art. 508) – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.